Tribunal: TJMT
Processo: 1005230-80.2024.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005230-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON FERREIRA LEITE - CPF: 051.759.621-08 (APELANTE), LUCAS JUNIOR DA SILVA - CPF: 065.607.131-13 (APELANTE), RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA registrado(a) civilmente como RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA - CPF: 032.327.951-10 (APELANTE), THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS - CPF: 005.237.991-44 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), EDMILSON PEREIRA LEMES - CPF: 901.050.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GLECIO MAURO RAMOS - CPF: 893.002.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), L. H. F. D. S. - CPF: 061.881.451-55 (VÍTIMA), JULIANA FERREIRA DE SOUZA PARANHOS - CPF: 027.956.101-67 (VÍTIMA), WILDERSON CARVALHO PARANHOS - CPF: 046.415.671-82 (VÍTIMA), Susidarli Santos da Silva (ASSISTENTE), Maria Sueli Ferreira (ASSISTENTE), Atazil Gonçalo de Barros Campos (ASSISTENTE), Dulce Aparecida Cortez Barreiros (ASSISTENTE), TAYZE DE ARRUDA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON FERREIRA LEITE - CPF: 051.759.621-08 (APELADO), LUCAS JUNIOR DA SILVA - CPF: 065.607.131-13 (APELADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA registrado(a) civilmente como RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA - CPF: 032.327.951-10 (APELADO), THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS - CPF: 005.237.991-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E, DE OUTRO LADO, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E
PROVEU PARCIALMENTE
OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELAS DEFESAS TÉCNCIAS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NO
ART. 157, §2.º, INC. II E V E §2.º-A, INC. I, NA FORMA DO ART. 70 (POR DUAS VEZES), NO ART. 158, §1.º E NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À TESE ARGUIDA PELA DEFESA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADA.
PRESCINDIBILIDADE DE ABORDAGEM EXAUSTIVA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO CIRCUNSTÂNCIADA IMPROCEDENTE.
PROVA TESTEMUNHAL FIRME. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO É A ÚNICA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 500 DO STJ. CONDENAÇÃO DE UM DOS APELADOS PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AFASTADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS. PREQUESTIONAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou os acusados por crimes de roubo majorado (art. 157, §2.º, incs. II e V, §2.º-A, inc. I, do CP), extorsão circunstanciada (art. 158, §1.º, do CP) e associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP).

II.
Questão em discussão

2.

As apelações defensivas versam sobre: (
i
) preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a uma das teses arguidas nas alegações finais defensivas; (
ii
) pedido de absolvição dos crimes de roubo majorado e extorsão circunstanciada por insuficiência probatória, com enfoque na alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado na inobservância das regras do art. 226 do CPP; (
iii
) pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação; (
iv
) almejada a absolvição do crime de associação criminosa por ausência de elementar do tipo penal.

3.

A apelação ministerial versa sobre: (
i
) possibilidade de condenar todos os réus pelo crime de corrupção de menores; (
ii
) requerimento de condenação de apenas um dos acusados pelo delito de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, afastando a aplicação do princípio da consunção.

III.
Razões de decidir

4.

Se à luz das provas coligidas aos autos e do livre convencimento motivado o julgador prolata a r. sentença penal condenatória expondo as razões de seu convencimento acerca da responsabilidade penal do réu pelas infrações penais descritas na denúncia, não há falar em nulidade do pronunciamento judicial por violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88, mesmo porque o magistrado sentenciante não está
obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que adotou posicionamento contrário, porém, suficiente para embasar o julgado. Ademais, é assente na jurisprudência que a alegação de omissão da r. sentença por ausência de análise das teses arguidas pelas partes preclui com a não oposição de embargos de declaração em face do pronunciamento, meio adequado para sanar o vício.

5.

O reconhecimento pessoal dos réus, ainda que realizado sem a observância rigorosa do art. 226 do CPP, não enseja nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios firmes, especialmente os testemunhos das vítimas e dos policiais que atuaram na ocorrência. Assim, se a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado e extorsão circunstanciada restaram devidamente comprovadas no caderno processual, não há falar em absolvição.

6.

O pedido de desclassificação do roubo majorado para o de receptação não prospera, pois há prova suficiente de que o réu agiu em coautoria e divisão de tarefas com os demais comparsas na subtração dos bens dos ofendidos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

7.

O crime de associação criminosa majorada não restou configurado, por ausência de comprovação do vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada de crimes, impondo-se a absolvição dos acusados por este delito.

8.

A condenação pelo crime de corrupção de menores é de rigor, pois restou demonstrado que os réus praticaram os crimes patrimoniais na companhia de um adolescente, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula 500 do STJ.

9.

Se a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido ocorreu em contexto fático distinto dos crimes patrimoniais, impede-se a incidência do princípio da consunção, justificando a condenação do acusado pelo crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

IV.
Dispositivo e tese

9. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos defensivos parcialmente providos, apenas para
absolver os réus da conduta ilícita tipificada no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
. Recurso ministerial provido para condenar os réus pelo crime de corrupção de menores e, no caso de apenas um dos acusados, também pela posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Teses de julgamento
: “1.
O magistrado sentenciante não está
obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que adotou posicionamento contrário, porém, suficiente para embasar o julgado. 2.
A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das regras do art. 226 do CPP não se configura quando a autoria está demonstrada por outras provas idôneas colhidas em juízo. 3. O crime de associação criminosa majorada não resta configurado, quando há ausência de comprovação do vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada de crimes. 4. Para a condenação pelo crime de corrupção de menores, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, bastando sua participação na empreitada criminosa. 5. O crime de posse ilegal de arma de fogo não se submete ao princípio da consunção quando praticado em contexto fático autônomo em relação aos crimes patrimoniais.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 157, §2.º, incs. II e V, §2.º-A, inc. I; 158, §1.º; 288, parágrafo único; 244-B da Lei 8.069/90; 12 da Lei 10.826/03; CF/88, art. 93, IX; CPP, art. 226.

Jurisprudências relevantes citadas:
Súmula 500 do STJ; AgRg no AREsp 1794034/GO,
Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021
(STJ); AgRg no HC 547.220/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019 (STJ); AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018 (STJ).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA

JEFFERSON FERREIRA LEITE

LUCAS JUNIOR DA SILVA

THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS

APELADO(S):

THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS

LUCAS JUNIOR DA SILVA

JEFFERSON FERREIRA LEITE

RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos réus
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA, LUCAS JUNIOR DA SILVA,

JEFFERSON FERREIRA LEITE
e
THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1005230-80.2024.8.11.0002, que
os condenou
das seguintes formas:

-
RODOLFO
pela prática
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por duas vezes), no art. 158, §1.º e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
à pena total de
19 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 166 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; além de ter sido absolvido dos delitos previstos no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com fulcro no art. 386, incs. VI e VII, do CPP;

-
LUCAS
pela prática
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por duas vezes), no art. 158, §1.º e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
à pena total de
15 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 145 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; além de ter sido absolvido dos delitos previstos no art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com fulcro no art. 386, incs. III e VII, do CPP;

-
JEFFERSON
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por duas vezes) e no art. 288, parágrafo único todos c/c art. 29, do Código Penal
à pena total de
07 anos, 08 meses e 08 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 70 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; além de ter sido absolvido pelos delitos previstos no art. 158, §1.º, do Código Penal e no art. 244-A da Lei n.º 8.069/90, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP;

-
THIAGO
pela prática
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por duas vezes), no art. 158, §1.º e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
à pena total de
15 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 145 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; além de ter sido absolvido pelo delito previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 236578346, almeja a
condenação

de todos os apelados
pelo crime tipificado no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, ao argumento de que restou cabalmente comprovado nos autos que praticaram os delitos de roubo majorado e associação criminosa na companhia do adolescente
Luhan Henrique Ferreira da Silva
, o que é o bastante para a caracterização do ilícito de corrupção de menores, cuja natureza é formal, a teor da Súmula n.º 500 do STJ.

Ademais, pugna pela
condenação
do
apelado
Rodolfo Steffany Santa Ferreira
pelo delito previsto no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03,
sustentando que, posteriormente à prática dos crimes patrimoniais, o agente regressou para sua residência e ocultou a arma de fogo no imóvel, tratando-se, portanto, de
pos-factum
punível que impede a incidência do princípio da consunção, em razão da autonomia da conduta de possuir arma de fogo em relação ao roubo e à extorsão.

Por fim,
prequestiona

a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Já o réu
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA
, valendo-se das razões recursais de ID 236578351, pretende a
absolvição
de todos os delitos por quais restou condenado
, sob o viés da
insuficiência probatória
, destacando que sua condenação está baseada tão somente nas declarações extrajudiciais do adolescente
Luhan
, não ratificadas em juízo, o que viola o art. 155 do CPP, sem contar não ter restado demonstrado o vínculo de estabilidade e permanência indispensável para a configuração do delito de associação criminosa.

O acusado
LUCAS JUNIOR DA SILVA
, por meio das razões recursais de ID 236578353, pleiteia a
absolvição
do crime de associação criminosa
, tipificado no art. 288 do CP, por não ter restado comprovada a
estabilidade, permanência e o vínculo associativo dos agentes para o fim de praticar reiteradamente delitos.

A seu turno,
JEFFERSON FERREIRA LEITE
, mediante as razões recursais de ID 236578355, pugna pela
desclassificação

do crime de roubo majorado para a conduta prevista no art. 180 do Código Penal,
pois alega que não foi reconhecido pelas vítimas na delegacia e apenas comprou um televisor subtraído, consoante, inclusive, declarou o adolescente
Luhan
. Outrossim, requer a
absolvição
do crime de associação criminosa
, ao argumento de que as provas angariadas durante a persecução penal não são aptas a evidenciar o vínculo de estabilidade e permanência entre ele e os corréus, objetivando o cometimento de condutas antijurídicas.

Em derradeiro, o denunciado
THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS
, utilizando-se das razões recursais de ID 239924693, argui,
preliminarmente
, a
nulidade da r. sentença
por ausência de fundamentação
, violando o art. 93, inc. IX, da CF/88, por omissão quanto à tese ventilada pela i. defesa em sede de preliminar nas alegações finais relativa à nulidade do reconhecimento pessoal, o que poderia infirmar a conclusão adotada pelo julgador singular.

No mérito
, anseia a
absolvição
de todos os crimes imputados
, nos termos do
art. 386, inc. VII, do CPP
, porquanto entende que sua condenação está lastreada unicamente no
reconhecimento pessoal nulo
realizado pelas vítimas na delegacia, ante a inobservância das regras do art. 226 do CPP, sem que tenha sido ratificado em juízo, inexistindo outros elementos probatórios aptos a revelar a sua partição na empreitada criminosa e o vínculo estável e permanente mantido com os corréus para o cometimento de condutas ilícitas. Além disso,
prequestiona

toda matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas pelas i. defesas no ID 236578352 e no ID 236578362 e pelo
Parquet
no ID 236578357 e no ID 243771192, rechaçam as pretensões da parte adversa e pleiteiam o desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
234135158,
opina pelo
provimento
do recurso ministerial
e

desprovimento

dos apelos defensivos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, CF/88)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo i. órgão ministerial de 1.º grau e pelas i. defesas técnicas.

Antes de adentrar o mérito recursal, o apelante
THIAGO
requer a nulidade da r. sentença ora combatida, ao argumento de que o julgador não se pronunciou acerca de todas as teses ventiladas nas alegações finais defensivas, sendo omisso especificamente quanto à aventada preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado
, o que viola o princípio da fundamentação das decisões, previsto no art. 93, inc. IX, da CF/88. Contudo,
a razão não lhe assiste
.

Deveras, manuseando os autos, denota-se que, ao final da instrução criminal, o réu
THIAGO
arguiu, como matéria preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na delegacia, em razão da inobservância das regras do art. 226 do CPP (ID 236578334).

No bojo da r. sentença, constata-se que o MM. Juiz
a quo
analisou os elementos probatórios colhidos em juízo e sequer citou o reconhecimento pessoal efetivado na delegacia pelos ofendidos, visto que, na sua intelecção, o referido elemento é
dispensável para demonstrar a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Nessa toada, a decisão combatida contém a técnica recomendada pelo ordenamento jurídico, uma vez que o MM. Magistrando sentenciante se pronunciou a respeito de todos os aspectos relevantes para a definição da causa, bem expondo as razões que o fizeram concluir pela responsabilização penal de
THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS
pelos crimes de roubo qualificado, extorsão circunstanciada e associação criminosa.

Há de se frisar, neste aspecto, que o julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pelo próprio pronunciamento, resta claro que o magistrado adotou posicionamentos contrário, porém, suficiente para embasar o julgado, pois
não se cogita de nulidade quando a decisão está fundamentada de molde a esclarecer os motivos do convencimento do juiz e permitir o exercício do direito de recorrer
.

A propósito, consonante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”

(AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Por conseguinte, inadmissível o reconhecimento da nulidade da r. sentença por ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF/88, uma vez que, à luz das provas coligidas aos autos e de seu livre convencimento motivado, o MM. Juiz singular bem expôs os motivos que o levaram reconhecer a culpa do réu
THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS
pelas infrações penais do
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I, do art. 158, §1.º e do art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Enfatiza-se, ainda, que a i. defesa técnica sequer opôs embargos declaratórios frente à alguma dúvida, omissão, contradição ou obscuridade que tenha entendido haver no
decisum
, demonstrando que sua inércia em se valer oportunamente dos meios processuais existentes ao seu alcance para suprir deficiências existentes no édito condenatório não enseja a desconstituição da decisão, máxime se não restar comprovada a presença de prejuízo à parte que suscita a irregularidade, mesmo porque a condenação do ora apelante foi lastreada em elementos probatórios diversos do reconhecimento pessoal que pretendida ver anulado.

Nesse sentido:
“
Consoante precedentes,
a alegação de nulidade da sentença por omissão a respeito de teses defensivas preclui diante da falta de oposição dos embargos de declaração em face dela, meio adequado para sanar o vício
” (AgRg no AREsp 1661876/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Portanto, na hipótese, sem dúvidas, verifica-se que estão externados de forma clara e objetiva os meios de prova sopesados pela autoridade judiciária para garantir conclusão diversa da almejada pela defesa, inexistindo qualquer mácula a ser reconhecida em sua atuação.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar de nulidade arguida pelo apelante
THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS
.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, depreende-se dos autos que
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA, LUCAS JUNIOR DA SILVA,

JEFFERSON FERREIRA LEITE
e
THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS
foram
condenados
em primeiro grau pelos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, pois, na data de
04/02/2024
, durante a manhã, na residência situada na rua São Pedro, n.º 78, centro, na comarca de Várzea Grande/MT, contando com a participação do adolescente Luhan Henrique Ferreira da Silva (13 anos), mediante violência e grave ameaçada exercida com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram bens avaliados em R$ 125.302,00 pertencentes aos ofendidos
Juliana Ferreira de Souza Paranhos e Wilderson Carvalho Paranhos
, além de, em data anterior e local incerto, associarem-se para o fim específico de cometer crimes, mediante a utilização de arma de fogo e com participação do adolescente Luhan Henrique Ferreira da Silva
.

Outrossim,
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA, LUCAS JUNIOR DA SILVA
e
THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS
foram, também, condenados pelo delito previsto
no art. 158, §1.º, do Código Penal
, uma vez que, na mesma data e local do crime de roubo majorado, constrangeram as vítimas
Juliana Ferreira de Souza Paranhos e Wilderson Carvalho Paranhos
com o propósito de obterem para si e para outrem vantagem econômica.

Nesse contexto, exsurgem inconformados os sentenciados e o i. órgão acusatório perante esta instância revisora, conforme já relatado, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas pelas partes adversas em suas razões recursais.

DOS RECURSOS DEFENSIVOS:

1.

DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA:

Inobstante os apelantes
RODOLFO
e
THIAGO
tenham pugnado a absolvição dos crimes de roubo majorado e extorsão, sob o viés da insuficiência probatória, e o apelante
JEFFERSON
a desclassificação do delito previsto no art.
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I para aquela descrita no art. 180, ambos do Código Penal,
entendo que
os pedidos não fazem jus à acolhida
.

A
prova material dos crimes
encontra-se amplamente evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 236577663), do boletim de ocorrência (ID 236577665), do termo de reconhecimento de objeto (ID 236577672), do termo de depósito (ID 236577673), dos termos de reconhecimento de pessoa (ID 236577675 e ID 236577676), do auto de apreensão (ID 236577677), do auto de avaliação indireta (ID 236578156), do relatório de intimação e dos vídeos (ID 236578180 ao ID 236578183 e ID 236578158) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Concernente às
autorias
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os sentenciados no evento criminoso e a respaldar suas condenações pelos crimes contra o patrimônio.

De acordo com o que relatou em juízo a
vítima
Juliana Ferreira Souza Paranhos
, na manhã do fatídico dia, ao acordar, abriu a porta da sua casa para o cachorro sair e foi tomar um banho. Ao ouvir o animal de estimação latindo insistentemente, saiu do banheiro para ver o que estava acontecendo e foi surpreendida por dois assaltantes armados. Um deles permaneceu com a arma de fogo apontada em sua direção e o outro foi acordar seu marido e filho de dois anos.

A princípio, foi mantida com seus familiares sob a vigia de um dos criminosos, enquanto o outro revirava a residência, exigindo informações sobre dinheiro, armas e bens de valor, além de obrigar os ofendidos a abrirem aplicativos bancários. No entanto, como a família não mantém saldo em conta corrente, inexistia dinheiro disponível.

Cerca de vinte minutos depois, os invasores efetuaram uma ligação e, na sequência, perguntaram a respeito do controle do portão. Ao localizarem esse dispositivo, permitiram a entrada de um terceiro elemento, menor de idade, que, muito embora não portasse arma de fogo, estava muito agressivo e proferindo diversas ameaças, aumentando o clima de tensão e medo.

Os assaltantes subtraíram alianças, relógios, celulares, notebook, joias e roupas, permanecendo no local por aproximadamente uma hora e meia. Antes de saírem, prenderam o marido da declarante no banheiro e ordenaram que só o soltasse após a fuga dos criminosos, que deixaram o local no carro da mãe da vítima, um Fiat Pulse branco, que estava estacionado na garagem, o qual foi posteriormente recuperado no bairro São Matheus, já sem os pertences da família. Ao libertar seu esposo, acionaram os vizinhos e a polícia, que chegou para atender a ocorrência.

Destacou que os dois primeiros assaltantes estavam encapuzados, mas, ao longo do crime, removeram os panos que cobriam seus rostos em alguns momentos, o que permitiu que as vítimas visualizassem suas fisionomias. O adolescente, por sua vez, chegou com o rosto descoberto e assim permaneceu. Durante a ação, um dos delinquentes exigia as senhas de cartões e anotava-as no celular; e outro mantinha contato com comparsas pelo telefone.

Mencionou que, pelas imagens das câmeras de segurança da casa vizinha, constatou que os agentes utilizaram um veículo de apoio, um Ford Focus de cor grafite, no interior do qual ficou outro agente do lado externo.

Naquele mesmo dia, na delegacia, os quatro sujeitos presos em flagrante foram colocados a sua frente lado a lado, tendo reconhecido os três que entraram em sua casa, sendo dois maiores e um menor de idade, destacando que o adolescente ainda estava com as mesmas roupas usadas no crime, enquanto os demais tinham trocado a vestimenta. Disse que não sabe identificar os autores dos delitos pelo nome, mas consegue reconhecê-los sem sombra de dúvidas.

Por fim, contou que os policiais afirmaram que o veículo subtraído foi encontrado na posse do menor de idade, o qual confessou o seu envolvimento na cena do crime e delatou os demais participantes.

Semelhantemente, o
ofendido
Wilderson Carvalho Paranhos
narrou em audiência que, na manhã do dia dos fatos, sua esposa abriu a porta para o cachorro da família sair e foi tomar banho, mas como o animal começou a latir de forma desesperada, ela foi verificar o que estava acontecendo, instante em que dois assaltantes armados a renderam e invadiram a residência. Um desses criminosos se dirigiu ao quarto em que o declarante dormia com o filho pequeno e rendeu-o com uma arma de fogo.

Prosseguiu contando que os criminosos permaneceram no imóvel por aproximadamente uma hora e meia, revistando os cômodos e ameaçando a família, inclusive direcionando o revólver para o filho do casal, exigindo que a criança parasse de chorar. Outrossim, questionavam se havia dinheiro, armas e se o depoente era policial federal.

Depois de cerca de trinta minutos, os agentes delituosos efetuaram uma ligação telefônica e, em seguida, um terceiro indivíduo entrou na residência, tratando-se de um menor de idade, que apresentou um comportamento mais agressivo. Ademais, frisou que durante o assalto os criminosos mantinham contato por celular com alguém.

Esclareceu que, muito embora os dois invasores iniciais estivessem encapuzados, o mais magro levantava a máscara repetidamente, permitindo que sua fisionomia fosse visualizada; já o de porte mais robusto não chegou a ficar com o rosto completamente descoberto, todavia o depoente conseguiu memorizar o olhar dele e reconhecê-lo posteriormente.

Continuou os relatos dizendo que os assaltantes exigiram que as vítimas entrassem nos aplicativos de banco e passassem as senhas dos cartões, contudo, devido ao nervosismo,
Wilderson
não conseguiu digitar corretamente e não se recorda se chegaram a fazer algum
pix
. Frisou que foram subtraídos celulares, relógio, televisor, notebook e outros bens de valores, sendo parte da
res
recuperada, até mesmo o veículo de sua sogra, um Fiat Pulse branco, que os criminosos usaram para a fuga.

Após o crime, a família analisou as câmeras de segurança dos vizinhos e notou que um carro rondava a casa momentos antes do assalto, percebendo, ainda, que o adolescente que posteriormente entrou no imóvel veio da mesma direção de onde estava esse veículo, sugerindo que havia uma quarta pessoa envolvida no crime, dando suporte externo à ação delituosa.

Em derradeiro, afirmou ter comparecido na delegacia para fazer o reconhecimento pessoal e identificou três dos quatro indivíduos que lhe foram apresentados na ocasião, sendo o menor de idade, o “
magrinho
” e o “
gordinho”
. Em relação ao quarto elemento, sustentou que poderia ser aquele que estava no carro de apoio do lado de fora, mas não teve condições de reconhecê-lo, visto que no momento do delito não o avistou.

E, consoante se verifica dos termos de reconhecimento de pessoa de ID 236577675 e ID 236577676, realizado na esfera inquisitiva pelas vítimas,
Juliana

e
Wilderson

apontaram
THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS
,
LUCAS HERNIQUE FERREIRA DA SILVA
e o menor infrator
LUHAN HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
como aqueles que invadiram a casa e perpetraram os delitos patrimoniais.

Nesse ponto, oportunamente, friso que a i. defesa de
THIAGO
alega ser nulo o reconhecimento, por inobservância do procedimento legal, tornando de rigor a absolvição do apelante.

No entanto, com a devida vênia, o fato de o reconhecimento eventualmente não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
.

Não ignoro que,
a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas unicamente por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo,
exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva
.

Ou seja, somente se o reconhecimento pessoal realizado na inobservância do art. 226 do CPP for a
única
prova da autoria delitiva é que enseja a absolvição do réu, o que não é o caso da hipótese em apreço, visto que existem elementos probatórios outros que demonstram a culpa de
THIAGO
pelos crimes de roubo majorado e extorsão circunstanciada, de modo que não há falar em nulidade do procedimento realizado na esfera administrativa.

De mais a mais, no caso em apreço, os réus
THIAGO, LUCAS
e
JEFFERSON
e o menor infrator
Luhan
foram colocados lado a lado na delegacia e apresentados aos reconhecedores, que apontaram
THIAGO
como sendo o assaltante branco, gordo, que estava encapuzado e usava calça jeans e camiseta azul;
LUCAS
como aquele branco, magro, que tinha barba ou cavanhaque e vestia camisa social xadrez; e
Luhan
como o menor de idade, moreno, baixo, magro e que estava com uma camiseta de time, não tendo reconhecido apenas
JEFFERSON
como um dos autores dos crimes patrimoniais.

Assim, não se pode afirmar categoricamente que a norma do art. 226, inc. II, do CPP foi descumprida, por terem sido perfilhados lado a lado somente os sujeitos presos em flagrante na ocasião ou porque suas características físicas eram diversas, mormente quando se extrai do referido dispositivo que o
procedimento é dispensável, pois dispõe que “
II -
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
,
ao lado de outras
que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

Assim, dadas as peculiaridades que o singulariza, infere-se que o reconhecimento pessoal do apelante
THIAGO
não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente, uma vez que corroborado pelas declarações firmes e coerentes das vítimas quanto à dinâmica do fato criminoso e da conduta atribuída ao condenado,
as quais se apresentam harmoniosas nas duas fases da persecução penal, sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que suas versões não condizem com a realidade ou que possuíam alguma intenção em imputar crime falso ao acusado, permitindo concluir pela certeza da autoria delitiva.

E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando descrevem, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena delituosa (
ex
vi do AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Acrescento, ainda, que não há como desconsiderar que o reconhecimento pessoal ora aquilatado foi realizado durante o inquérito policial, cuja natureza jurídica é de ato administrativo inquisitorial e dispensável, de modo que eventual irregularidade não ultrapassa, em regra, para a ação penal, máxime por haver outros elementos de prova que imputam a autoria dos crimes patrimoniais ao sentenciado.

No que tange aos vídeos capturados pelas câmeras de segurança da casa vizinha onde os fatos ocorreram, por meio dos quais as vítimas afirmaram ter notado que havia um veículo Ford Focus, de cor grafite, dando apoio aos executores diretos dos crimes patrimoniais, diversamente do sustentado pela i. defesa, encontram-se devidamente acostados aos autos desde a fase inquisitiva, consoante se verifica dos ID 236578181 ao ID 236578183 e do ID 236578158, a viabilizar o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, no
Relatório de Intimação n.º 2024.13.13634
(ID 236578180), firmado pelos investigadores da Polícia Civil
Rodney Queiroz Max
e
Rhobison Serafin de Andrade
que “
Cumprindo a Ordem de Serviço de nº 2024.9.5198, esta equipe de policiais diligenciou e
obteve êxito em coletar imagens do dia do crime, em que é possível vislumbrar o veículo Ford Focus, de cor chumbo, placa HRZ-1948 rondando nas proximidades da residência da vítima, até dado momento que desce um dos suspeitos, reconhecido pela vítima WILDERDSON CARVALHOS PARANHOS, como sendo o menor de idade LUHAN HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (vídeos em anexo)
. Não obstante a obtenção destas imagens, não havia câmeras que captassem a frente do imóvel invadido”
.

Logo, tais elementos probatórios corroboraram as narrativas judiciais das vítimas e servem para lastrear a condenação dos acusados.

Ainda fortificando a tese acusatória, depreende-se das oitivas colhidas na delegacia e em audiência dos
policiais militares

Edmilson Pereira Lemes
e
Glecio Mauro Ramos
, em suma, que receberam a informação de um roubo de um Fiat Pulse e saíram em diligências, visualizando logo depois o referido carro em alta velocidade. Realizaram a abordagem e constataram que estava ocupado apenas por um menor de idade, o qual, durante entrevista informal, confessou sua participação no delito patrimonial e se propôs a acompanhar a guarnição até a residência em que estariam armazenados os demais objetos roubados, imóvel este pertencente a
JEFFERSON,
vulgo Jeje.

No local, encontraram a casa aberta, sem pessoas presentes e alguns pertences da vítima. Ato contínuo, o adolescente infrator informou que os comparsas tinham combinado de se encontrar na residência de
RODOLFO
, de alcunha Las Vegas, para onde a viatura se dirigiu. Nesse imóvel, visualizaram
THIAGO
tentando empreender fuga em um veículo Ford Focus e o detiveram. Ademais, viram outros indivíduos se evadindo pulando o muro. No interior da casa, encontram apenas a esposa de
RODOLFO
, que alegou ter seu marido foragido na posse de uma arma de fogo.

Realizada a busca domiciliar, localizaram um revólver calibre .38, um notebook e munições. Ademais, foi realizado o cerco no quarteirão e conseguiram deter outros dois criminosos –
JEFFERSON
e
LUCAS
.

Oportunamente, friso que, em relação aos depoimentos dos policiais, não se constituem em
meros relatos indiretos ou testemunhos de “ouvir dizer”
, ao contrário, remetem-se a informações que foram colhidas pelos agentes de segurança pública de
pessoas
certas
,
determinadas
e
identificadas.

Fosse pouco, há de se frisar que se trata de depoimentos prestados em audiência instrutória, mediante o
compromisso legal e palavra de honra, por investigadores da Polícia Judiciária Civil e policiais militares
que declararam
os fatos que experimentaram
pessoalmente
e dos indícios de provas que desvelaram
em primeira mão
no estrito cumprimento de suas atribuições legais.

Significa dizer que
os policiais discorreram sobre
experiências que efetivamente
vivenciaram
, no exercício do seus
múnus
públicos,
em decorrência do qual gozam de presunção de veracidade, sendo-lhes
permitido
, portanto,
dar conta
de forma
direta
acerca do que descoberto durante as apurações
e
relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações da qual estavam encarregados por força de lei.

Mesmo porque, o
art. 202 do CPP
é peremptório ao ditar que

“toda pessoa poderá ser testemunha
”
, não devendo assim as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública ser desprestigiadas, quando
ausente qualquer evidência de impedimento ou suspeição para depor
, como ocorre no caso em apreço.

Sobre o tema, colaciono os judiciosos paradigmas do e. STJ:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva é o
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(I.U.J n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Agrega-se, também, que na delegacia o menor infrator
Luhan Henrique Ferreira da Silva
, apreendido na condução do veículo roubado, assim declarou:

“
QUE foi convidado para praticar o roubo pelo RODOLFO, vulgo LAS VEGAS; QUE RODOLFO havia o convidado na sexta feira; QUE então na data de ontem lhe deu a certeza que iria ter o roubo; QUE o RODOLFO lhe deixou na casa na parte da manhã de hoje por volta das 9hs; QUE tinha como função apenas ajudar carregar as coisas dentro do carro e sair com o carro da casa; QUE dentro da casa estava o LUCAS e outro gordinho que não conhece e não foi preso; QUE as vítimas já estavam trancadas na casa; QUE nega ter ameaçado as vítimas; QUE apenas amarrou a mão da vítima e o trancou no banheiro; QUE então saiu com o veículo FIAT PULSE; QUE os demais suspeitos saíram em outro carro que não sabe informar o nome; QUE então deixou as coisas que foram roubadas na casa do JEFFERSON; QUE após descarregar estava indo com o veículo para o lado do bairro São Mateus para abandoná-lo no mato; QUE no caminho foi abordado pela Policia Militar; QUE o JEFFERSON e o THIAGO não participaram do roubo; QUE o THIAGO apenas emprestou o carro para o RODOLFO; QUE o JEFFERSON apenas iria comprar os produtos do roubo
” (ID 236577678).

E, conquanto tal depoimento não tenha sido ratificado em juízo, uma vez que o adolescente
Luhan
não foi inquirido durante a instrução processual,
há de se enfatizar que, conquanto
o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois, como já dito, judicialmente foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Ademais, nada nos autos evidencia ter sido o adolescente coagido a delatar os comparsas ou obrigado a assinar o termo de depoimento na repartição policial, tampouco que as informações contidas nesse documento não condizem com a verdade, ao revés, tudo leva a crer que seus relatos se deram de forma espontânea na delegacia, mesmo porque estava devidamente acompanhado de sua responsável legal Ledina Conceição Silva Ferreira,
como se verifica no
ID 236577678
.

A seu turno, o apelante
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA
, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática dos delitos, sustentando não conhecer os corréus, tampouco o adolescente Luhan. Disse, também, que não possui o apelido de Las Vegas e, quanto à residência situada no bairro Mapim, onde os policiais diligenciaram no dia fatídico, asseriu que negociou com sua ex-esposa de alugarem o aludido imóvel, sendo que, atualmente, o interrogado mora em outra residência no mesmo bairro.

THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS,
perante a autoridade judiciária, disse não ter envolvimento algum com os crimes imputados, asseverando não conhecer o adolescente Luhan e que as vítimas o confundiram com outra pessoa. Aduziu que no fatídico dia dormiu até mais tarde, uma vez que tinha ido beber na noite anterior em um posto com seu amigo Atazil.

Declarou que na noite anterior havia emprestado seu carro, um Ford Focus, para Daniel, cujo nome completo não soube informar. Na manhã seguinte, quando foi buscar o veículo em uma casa conforme tinha combinado, acabou sendo preso, oportunidade que visualizou várias pessoas fugindo com a chegada da polícia, atitude que alega não ter tido, pois permaneceu no local, já que não tinha culpa alguma.

Expôs ter sido agredido durante a abordagem e que, na delegacia, o reconhecimento feito pelos ofendidos deu-se mediante uma pequena fresta aberta, o que tornaria impossível uma identificação precisa. Em derradeiro, falou que nunca foi preso, possui família e trabalha com recuperação de dependentes químicos, inclusive com o próprio amigo Daniel.

Sucede que, na fase inquisitiva,
THIAGO
em momento algum citou o sujeito Daniel,
asseverando ter emprestado o seu veículo “
FORD FOCUS DE COR CINZA para o RODOLFO, vulgo (LAS VEGAS)
; QUE frequentemente trocam de carro; QUE emprestou na data de ontem e quando foi hoje pela manhã foi trocar o carro com o RODOLFO; QUE quando havia acabado de chegar no local foi abordado pela Polícia Militar; QUE dos conduzidos conhece apenas o JEFFERSON da época que usava drogas; QUE não tinha ciência que estavam utilizando seu veículo para prática criminosa
” (ID 236577684).

Outrossim, conquanto a i. defesa técnica tenha arrolado
Dulce Aparecida Cortez
e
Atazil Gonçalo de Barros
, respectivamente esposa e amigo do acusado
THIAGO
no intuito de dar credibilidade à narrativa judicial por ele apresentada, tais depoimentos apresentaram contradições substanciais, que tornam ainda mais duvidosa a versão exculpatória do réu.

Dulce
declarou que, na noite anterior, seu marido saiu de casa e só retornou de madrugada, sendo que, nesse interregno, tentou entrar em contato, mas o celular dele estava desligado, acreditando a depoente que havia acabado a bateria. Ademais, afirmou que
THIAGO
voltou para a residência com um veículo que não era o dele, dizendo que havia emprestado o seu para um amigo. No dia seguinte, ele saiu por volta das 9h30 para fazer a troca dos carros e não mais retornou, pois acabou preso.

Já
Atazil
, diversamente, sustentou que, na noite anterior a dos fatos, estava com
THIAGO
e a esposa dele no Posto Prime. Saíram de lá por volta de uma hora da manhã, ocasião em que o sentenciado pegou um carro que não era o dele e foram para outro bar, onde continuaram ingerindo bebida alcoólica até às três da manhã. Segundo o apelante lhe contou, ele havia trocado temporariamente de veículo com um amigo, pois o que este possuía era rebaixado e dificultava a ida para a chácara.

O apelante
JEFFERSON FERREIRA LEITE
também negou em juízo sua participação nos crimes, assim como conhecer os coacusados. Afirmou que conhecia apenas o adolescente Luhan, o qual foi até sua casa no dia fatídico e ofereceu-lhe uma televisão pelo valor de R$ 1.200,00. Como tinha esse dinheiro, aceitou a proposta, ressaltando que desconhecia a origem espúria do bem. Posteriormente, conforme tinha combinado com o menor, foi levar o dinheiro em uma casa, mas acabou sendo surpreendido com a polícia logo na entrada do imóvel.

Em relação aos bens apreendidos em sua residência, pontuou que apenas o televisor menor é que Luhan havia levado até o local, sendo o notebook pertencente a seu irmão. Ao final, declarou que não tinha conhecimento de que Luhan era menor de idade, pois como o viu conduzindo um carro, presumiu que já fosse maior de idade.

E o coacusado
LUCAS JUNIOR DA SILVA
admitiu o cometimento dos crimes de roubo e extorsão, afastando o envolvimento dos corréus que foram presos consigo no dia do flagrante [
THIAGO
e
JEFFERSON
]. Disse que foi convidado pelo menor Luhan para a prática ilícita, o qual articulou tudo e forneceu a arma de fogo utilizada durante o assalto, que contou com a participação de outro sujeito chamado Bruno, que fugiu e afirma ter características físicas semelhantes às de
THIAGO
, o que pode ter causado a confusão durante o reconhecimento feito pelas vítimas.

Relatou que depois foram se esconder na casa do menor, onde
THIAGO
apareceu para buscar o carro que havia emprestado para o adolescente, não se tratando do veículo usado na cena criminosa. Outrossim,
JEFFERSON
apareceu no local para comprar a televisão. Todavia, logo a polícia chegou e todos foram levados presos.

Diante desse contexto, não se verifica verossimilhança nas versões exculpatórias dos réus, enquanto, por outro lado, os demais elementos probatórios constantes dos autos revelam que
RODOLFO
, enquanto responsável pelo planejamento da ação criminosa, acertou com
LUCAS
e
THIAGO
a execução dos delitos e convidou o adolescente
Luhan
para transportar os bens subtraídos e entregá-los para
JEFFERSON
.

Assim, a mando de
RODOLFO, LUCAS
e
THIAGO
se dirigiram até o local dos fatos e, com os rostos cobertos e na posse de armas de fogo, invadiram o imóvel, renderam as vítimas e separaram os objetos a serem roubados, além de constrangerem os ofendidos a fornecerem-lhes as senhas dos cartões de crédito e acessarem os aplicativos bancários, a fim de obterem vantagem econômica indevida para si e para outrem, não logrando êxito em transferir numerários porque a família não mantinha dinheiro em conta.

Posteriormente, um dos comparsas que dava apoio do lado externo, utilizando-se do veículo Ford Focus, de cor cinza, deixou o adolescente Luhan próximo à residência das vítimas, o que foi captado pelo sistema de monitoramento da moradia vizinha. E, após ingressar no imóvel, o menor infrator ameaçou as vítimas e, com o auxílio dos outros invasores, acondicionou as coisas subtraídas no interior do veículo Fiat Pulse, de cor branca, pertencente aos ofendidos, e empreendeu fuga na condução desse carro.

Ao chegar na residência de
JEFFERSON
, o adolescente descarregou a
res
e saiu com o automóvel roubado até o bairro São Matheus, onde foi abordado pela polícia, ocasião em que confessou a sua participação no delito patrimonial e indicou o local em que estariam escondidos os produtos do roubo, bem como revelou que os comparsas tinham combinado de se encontrar na residência de
RODOLFO
, onde os militares detiveram
THIAGO
, tentando empreender fuga no Ford Focus cinza, quando notou a chegada da guarnição, assim como prenderam em flagrante
LUCAS
e
JEFFERSON
.

Nessa toada, não restam dúvidas de que os apelantes
RODOLFO, THIAGO
e
JEFFERSON
praticaram o delito de roubo majorado e os dois primeiros, ainda, o crime de extorsão circunstanciada, visto que o comparsa menor de idade
Luhan,
na delegacia de polícia, delatou o envolvimento do
RODOLFO,
dizendo que foi tal sujeito que o convidou para o cometimento dos crimes contra o patrimônio e arquitetou toda a ação delituosa; e, embora tenha tentado afastar a participação dos dois últimos, acabou afirmando que
THIAGO
foi quem emprestou o veículo a
RODOLFO
e que os objetos subtraídos foram deixados na casa de
JEFFERSON
, a evidenciar a coautoria entre eles e a clara divisão de tarefas.

E tal elemento probatório encontra-se devidamente corroborado pelos relatos judiciais da vítimas, quem bem descreveram toda a ação criminosa e apontaram
THIAGO
como um dos indivíduos que invadiram a casa na posse de armas de fogo; bem assim pelos depoimentos dos policiais militares em audiência, os quais foram enfáticos em dizer que encontraram parte da
res
na casa de
JEFFERSON
, o qual acabou sendo preso em flagrante posteriormente na casa de
RODOLFO
, da qual
THIAGO
, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga no veículo Ford Focus, de cor grafite, carro este que os ofendidos alegaram terem visto, pelas câmeras de segurança da vizinha, que estava dando apoio do lado externo da casa para os demais comparsas.

Frisa-se que, conquanto os sentenciados
RODOLFO
e
JEFFERSON
não tenham praticado pessoalmente as condutas descritas no art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I, e no art. 158, §1.º, ambos do Código Penal, restou incontroverso no conjunto probatório do caderno processual que colaboraram ativamente para a consumação dos delitos, tendo o primeiro convidado o adolescente para com ele e os comparsa praticar os crimes, e o segundo ficou a cargo de receber os objetos subtraídos, acondicionando-os em sua residência, atuando, assim, como autores mediatos,
detendo completo domínio sobre o fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização
.

Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade dos apelantes pelos ilícitos apurados decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

Portanto, os elementos probatórios colhidos no inquérito policial e durante o devido processo legal dão a segurança necessária para concluir que
RODOLFO, JEFFERSON
e
THIAGO
, juntamente com
Lucas
e o adolescente Luhan, agiram com unidade de desígnios e cooperação de condutas no intuito de subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição à liberdade das vítimas, televisores, notebook, aparelhos celulares, relógios, bolsa, bota e o veículo Fiat Pulse MT, de cor branca pertencentes às vítimas
Juliana Ferreira de Souza Paranhos e Wilderson Carvalho Paranhos
.

Além disso,
RODOLFO,

THIAGO
e
Lucas
constrangeram os ofendidos a passarem as senhas dos cartões e aplicativos bancários, com o propósito de obterem para si e para outrem vantagem econômica,
sendo de rigor a rejeição das pretensões absolutórias de RODOLFO e THIAGO, bem como a almejada desclassificação da conduta patrimonial para aquela descrita no art. 180 do CP, pugnada por JEFFERSON
,
pois correta a atuação do MM. Juiz
a quo
no reconhecimento da culpa dos ora apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão circunstanciada.

Nessa vereda, ressalta-se que o delito de extorsão é de natureza formal e se consuma no momento que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso, como ocorreu
in casu
, sendo irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do delito, consoante dispõe a Súmula n.º 96 do STJ – “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes

RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA, THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS
e
JEFFERSON FERREIRA LEITE

pela infração penal descrita no
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I

e os dois primeiros, também, por aquela prevista
no art. 158, §1.º, ambos do Código Penal
, a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutórios e desclassificatório.

2.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA
:

Pretendem, ainda, os apelantes
RODOLFO, LUCAS, JEFFERSON
e
THIAGO
serem absolvidos da conduta ilícita tipificada no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, ante a ausência de comprovação do vínculo estável e permanente mantido entre eles com o fim de praticar delitos de forma reiterada. Nesse ponto, entendo que
os pedidos merecem acolhida
.

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes

(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
ou à
cooperação ocasional com colaboração recíproca
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, de forma que a
caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso
, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, entendo que as provas que instruem a ação penal
não

são suficientes
para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos acusados, havendo
dúvida insuperável
quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por partes dos agentes.

Deveras, embora a acusação tenha narrada na denúncia que, em data anterior ao dia 04/02/2023, os acusados
RODOLFO, LUCAS, THIAGO
e
JEFFERSON
se associaram, de forma armada e com participação do adolescente Luhan, com a finalidade de cometer crimes, mediante divisão de tarefas; durante a instrução criminal não foram colhidos elementos probatórios que demonstrassem o elo permanente e estável entre eles, mas tão somente que orquestraram os delitos patrimoniais, com a participação do adolescente.

Frise-se que não se está aqui exigir “prova diabólica” para a configuração do art. 288 do CP; porém, a condenação criminal exige certeza e o elemento psicológico dos agentes poderia muito bem ser extraído de circunstâncias materiais, como conversas e diálogos travados entre os agentes que denotassem a perenidade e a solidez da agremiação entre eles ou os planos a médio e longo prazo do grupo, o que não ocorreu.

Ademais, além da carência probatória em relação ao elemento subjetivo dos agentes, tampouco se inferem dos autos elementos capazes de evidenciar que estivessem coligados para a prática reiterada, anterior ou posterior, de outros delitos além do roubo e da extorsão cometidos em 04/02/2023.

Em suma, é plenamente possível que os acusados tenham se agremiado entre si, mediante um planejamento prévio de associação
permanente, duradoura
e
estável
, com o dolo específico de cometer crimes
habitualmente.

Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com certeza tal conclusão,
impõe-se concluir pelo mero concurso esporádico de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, satisfatoriamente comprovada nos autos.

Ante o exposto,
acolho o pedido absolutório dos apelantes
do delito de associação criminosa.

DO RECURSO MINISTERIAL:

3.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Lado outro, quanto ao crime de corrupção de menores, infere-se do conjunto probatório amealhado aos autos que é imperiosa a condenação dos apelados
RODOLFO, LUCAS, JEFFERSON
e
THIAGO
, tal qual pugnado pelo i. órgão ministerial de primeiro grau, porquanto devidamente evidenciado no caso em apreço que, na prática dos crimes de roubo majorado e extorsão circunstanciada, agiram em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente
Luhan Henrique Ferreira da Silva
, de 13 anos, sendo prescindível a comprovação do transvio da personalidade do menor.

E assim entendo porque as vítimas declararam, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os delitos patrimoniais foram perpetrados em coautoria com o menor, o qual adentrou no imóvel cerca de vinte minutos depois dos dois primeiros agentes armados terem o invadido [
THIAGO
e
LUCAS
], auxiliando na subtração dos objetos e tendo empreendido fuga no veículo pertencente aos ofendidos, o que também se confirmou na oitiva judicial dos policiais militares que apreenderam o adolescente no fatídico dia, logo após o cometimento dos delitos patrimoniais.

Ademais, o próprio
Luhan Henrique Ferreira da Silva
confirmou seu envolvimento nos delitos ao prestar suas declarações na delegacia, consoante reproduzido a seguir:

“
QUE foi convidado para praticar o roubo pelo RODOLFO, vulgo LAS VEGAS; QUE RODOLFO havia o convidado na sexta feira; QUE então na data de ontem lhe deu a certeza que iria ter o roubo; QUE o RODOLFO lhe deixou na casa na parte da manhã de hoje por volta das 9hs; QUE tinha como função apenas ajudar carregar as coisas dentro do carro e sair com o carro da casa; QUE dentro da casa estava o LUCAS e outro gordinho que não conhece e não foi preso; QUE as vítimas já estavam trancadas na casa; QUE nega ter ameaçado as vítimas; QUE apenas amarrou a mão da vítima e o trancou no banheiro; QUE então saiu com o veículo FIAT PULSE; QUE os demais suspeitos saíram em outro carro que não sabe informar o nome; QUE então deixou as coisas que foram roubadas na casa do JEFFERSON; QUE após descarregar estava indo com o veículo para o lado do bairro São Mateus para abandoná-lo no mato; QUE no caminho foi abordado pela Policia Militar; QUE o JEFFERSON e o THIAGO não participaram do roubo; QUE o THIAGO apenas emprestou o carro para o RODOLFO; QUE o JEFFERSON apenas iria comprar os produtos do roubo
” (ID 236577678).

É importante frisar que, diversamente do que alegaram as i. defesas técnicas nas contrarrazões recursais e o MM. Magistrado singular na r. sentença,
o crime tipificado no art. 244-B do ECA possui natureza formal e é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta dos réus
.

Sendo assim, é prescindível a prova efetiva acerca da corrupção do menor (se ele era degenerado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente para a configuração do delito do art. 244-B do ECA, que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça [
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
].

Veja-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Justamente por isso é que, há tempos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles,
abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado
. A propósito:

“CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A MENOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA OU AUTORIDADE ENTRE ELES. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. ENUNCIADO 500 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor,
tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal
. Precedente. Enunciado 500 da Súmula deste Sodalício
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 547.220/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019). Destaquei.

Portanto, restando evidenciado nos autos que os crimes de roubo e extorsão foram praticados pelos apelados em coautoria com o adolescente
Luhan Henrique Ferreira da Silva
, de 13 anos, escorreita a pretensão ministerial de condená-los pelo delito tipificado no art. 244-B do ECA.

4.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03:

O
parquet
, ainda, pretende a reforma do provimento jurisdicional monocrático para que o apelado
RODOLFO
seja condenado pelo crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, alegando que fora cometido em contexto distinto dos crimes patrimoniais, o que afasta o princípio da consunção aplicado pelo magistrado sentenciante.
E a razão lhe assiste!

Como se sabe, o
princípio da consunção
, também denominado princípio da absorção, consiste em uma solução axiomática para os casos em que a intenção criminosa do agente é alcançada mediante a prática de mais de um tipo penal, cometidos no mesmo contexto fático e interligados por uma correlação de dependência.

Ou seja, trata-se de matéria afeta a questões de política criminal voltada a evitar a dupla incriminação por um mesmo ato, especialmente nas situações em que há pluralidade de condutas e que uma delas, embora plenamente típica, ilícita e culpável, constitui um mero meio necessário ou apenas uma etapa normal à preparação ou à execução de outro delito, ou configura tão somente o exaurimento deste.

Na relação consuntiva, o fato típico mais amplo e mais grave (consuntivo) consome ou absorve o fato ilícito menos abrangente e menos gravoso (consumido), provocando o esvaziamento normativo-punitivo deste último, que desaparece ao ser subsumido pelo primeiro.

Sucede, porém, que somente é possível a aplicação do princípio da consunção, no intuito de conter o
bis in idem
, quando restar demonstrado de forma inequívoca que as condutas praticadas não são autônomas, isto é, que ambas foram praticadas no mesmo contexto, com nexo de dependência ou de subordinação, de modo que a menos abrangente tenha como finalidade unicamente a prática do delito mais grave.

Na hipótese
sub judice
, analisando detidamente os autos, depreende-se que a
materialidade da infração penal
se encontra comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 236577665), do laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do revólver calibre .38, marca Ranger, n.º de série 04238 e das 05 munições de mesmo calibre apreendidas (ID 236578248) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Em relação à
autoria
, nada obstante o apelado
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA
tenha negado em seu interrogatório judicial a apreensão de arma de fogo e munições em sua residência, sua versão exculpatória encontra-se isolada no caderno processual.

Isso porque, os
policiais militares
Edmilson Pereira Lemes
e
Glecio Mauro Ramos
declararam sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, no fatídico dia, após receberam a informação de que um veículo Fiat Pulse havia sido roubado em uma casa no centro de Várzea Grande/MT, saíram em diligências e logo avistaram um carro com as mesmas características. Realizada a abordagem, constataram que o condutor era o menor
Luhan Henrique Ferreira da Silva, o qual confessou a sua participação no cometimento do delito patrimonial e, ainda, indicou a residência do comparsa Jefferson como sendo o local para onde os objetos roubado foram levados, acompanhando a guarnição até esse endereço.

No local, conquanto os agentes estatais não tenham encontrado quaisquer dos suspeitos, avistaram alguns pertences das vítimas. Em seguida, com a informação dada pelo adolescente de que os demais envolvidos nos delitos patrimoniais tinham combinado de se encontrar na residência de
RODOLFO
, vulgo Las Vegas, a viatura se dirigiu até esse imóvel e, realizada a busca domiciliar, apreenderam
um revólver calibre .38 e munições de mesmo calibre
.

E s
empre
bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o acusado
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, como já mencionado alhures, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Nessa conjuntura, as provas produzidas durante a instrução processual conduzem à conclusão, para além da dúvida razoável, de que
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA
possuía em sua residência arma de fogo e munições de uso permitido, discriminadas no boletim de ocorrência e laudo pericial, sem que tenha apresentado documento hábil a comprovar que possuía a devida autorização para tanto, subsumindo a sua conduta àquela descrita no art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Ademais, não é preciso grande esforço para inferir que a manutenção da posse da arma de fogo e munições por parte dele ocorreu em contexto distinto em relação ao dos delitos patrimoniais, o que significa dizer que, se não se aperfeiçoou mediante desígnio próprio e autônomo, antes ou por ocasião do roubo e da extorsão, com certeza foi o que ocorreu posteriormente a tais condutas ilícitas, pois, como dito, os artefatos vieram a ser apreendidos na moradia do acusado após a subtração da
res furtiva
e o constrangimento imposto às vítimas para o fim de obter vantagem ilícita, de modo que o desiderato teleológico da conduta tipificada no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 não se exauriu nos ilícitos contra o patrimônio.

Pelo contrário, a posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido detém natureza permanente e as provas coligidas ao feito demonstram que prosseguiu sendo consumada pelo ora apelado em contextos posteriores e distintos do roubo e da extorsão, conduta que somente veio a cessar quando os agentes de segurança pública identificaram a residência do suspeito, realizaram a busca domiciliar e confiscaram o revólver e as munições.

Ademais, o armamento não foi apreendido no contexto de perseguição policial, de fuga do
locus delicti
ou mesmo após ser descartada pelo agente na subsequência da subtração da
res
, ao revés, foi armazenada na residência de
RODOLFO
, onde permaneceu por um interregno de tempo sob sua guarda após a consumação dos crimes mais graves, a demonstrar a ocorrência de ofensa a bens jurídicos distintos, isto é, tanto ao patrimônio da vítima e à sua liberdade individual por ocasião do roubo e da extorsão, quanto à incolumidade coletiva nos momentos posteriores.

Assim sendo, embora a arma de fogo tenha sido utilizada para os crimes de roubo e extorsão, não se pode falar que o instrumento bélico foi simples meio para a subtração patrimonial alheia e o constrangimento das vítimas com o objetivo de obter vantagem econômica indevida, tampouco
post factum
não punível, o qual, na lição de Luiz Flávio Gomes, se configuraria “
quando o mesmo agente (depois de já ter afetado o mesmo bem jurídico anteriormente) incrementa essa lesão precedente (a esse mesmo bem jurídico já lesado ou posto em perigo)”
(
in
Direito Penal: parte geral: volume 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 82).

Deste modo, deve o réu responder autonomamente por cada uma das infrações perpetradas, pois,
“
embora inequívoca a utilização do artefato para a prática do crime patrimonial, a acusada foi encontrada com a arma em local totalmente diverso de onde o crime contra o patrimônio fora praticado, quando a execução deste já estava exaurida
, (...)”
(HC 241.666/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017) – destaquei.

Em situação semelhante, esse tem sido o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça:

“
Não se aplica o princípio da consunção se o crime de roubo qualificado e o de posse ilegal de arma são praticados em contextos fáticos distintos.”
(N.U 0001619-74.2017.8.11.0005)” (TJ-MT 00036584220208110004 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2021).

“
Não há falar em absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo delito de roubo quando há provas que evidenciam que as condutas ocorreram em contextos fáticos distintos, tratando-se, portanto, de infrações autônomas
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00092194020148110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024).

Portanto, evidenciando-se a existência de pluralidade de condutas com desígnios independentes e autônomos, cometidas em distintos contextos de horário e local, é inviável a incidência do princípio da consunção, impondo-se a reforma da sentença objurgada, para o fim de
condenar
o réu
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA
também como incurso nas penas do art. 12,
caput,
da Lei n.º 10.826/03.

5.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS PENAS DOS ACUSADOS:

Réu
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA:

Corrupção de menores
:

Na primeira fase
da dosimetria,
n
ada há a valorar negativamente acerca da
culpabilidade
, pois a conduta é normal à espécie delitiva.

O acusado ostenta
maus antecedentes
, pois, ao tempo dos fatos, possuía
04 condenações definitivas, apuradas no PEP n.º 0011404-85.2013.8.11.0042
, oriundas das ações penais
n.º 0014187-05.2015.8.11.0002
[roubo majorado, trânsito em julgado em 21/08/2017],
n.º 0022150-06.2011.8.11.0002
[roubo majorado, trânsito em julgado 06/02/2012],
n.º 0012410-14.2017.8.11.0002
[posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, trânsito em julgado 10/08/2021] e
n.º 0010861-19.2012.8.11.0042
[roubo majorado, trânsito em julgado 13/02/2013], as quais ainda não foram atingidas pelo prazo depurador a que alude o art. 64, inc. I, do Código Penal.

Assim, destaco uma dessas condenações para exasperar a sanção basilar, remanescendo as demais para, na segunda etapa da dosimetria, caracterizar a reincidência do acusado.

Ademais, não se verificam elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter do condenado, mantendo-se neutralizadas
a

conduta social
e a
personalidade do agente
; os

motivos

e as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los; e, por fim, quanto a
o
comportamento da vítima
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizado.

Assim, valorado negativamente apenas o vetor judicial dos antecedentes criminais, adoto a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para o recrudescimento da pena-base, estabelecendo-a em
01 ano e 02 meses de reclusão
e
12 dias-multa.

No segundo momento
, não incidem atenuantes, mas apenas a
agravante da reincidência
. E, consoante exposto no tópico anterior, remanescendo
três condenações transitadas em julgado
, que não foram atingidas pelo prazo depurador a que alude o art. 64, inc. I, do CP, aplico a fração de 1/3, fixando a sanção intermediária em
01 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão
e
16 dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de aumento ou diminuição que possam alterá-la no terceiro momento dosimétrico.

Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido:

Considerando os mesmos argumentos utilizados para o delito anterior,
na primeira fase
, depreciado apenas o vetor judicial dos
antecedentes criminais
e adotada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, fica a pena basilar em
01 ano e 02 meses de reclusão
e
12 dias-multa
.

No segundo momento
, incidindo tão só a
agravante da reincidência
e remanescendo
três condenações transitadas em julgado
, que não foram atingidas pelo prazo depurador a que alude o art. 64, inc. I, do CP, aplico a fração de 1/3, fixando a sanção intermediária em
01 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão
e
16 dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de aumento ou diminuição que possam alterá-la no terceiro momento dosimétrico.

Concurso de crimes:

Por fim, considerando que neste segundo grau de jurisdição foram ratificadas apenas as condenações de
RODOLFO
pelos crimes de
roubo majorado
à pena de
10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão
e
104 dias-multa
; e de
extorsão circunstanciada
à pena de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
e
62 dias-multa
, aplicando-se o
concurso material (art. 69, CP)
entre todos os delitos, chega-se à pena final e definitiva de
19 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão
e
198 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Mantenho o regime inicial
fechado
, em razão do
quantum
de sanção aplicada e da
reincidência
do réu, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
a
, do Código Penal.

Réu LUCAS JUNIOR DA SILVA

Corrupção de menores:

Na
primeira fase dosimétrica
, n
ada há a valorar negativamente acerca da
culpabilidade
, pois a conduta é normal à espécie delitiva; ao tempo do fato o acusado não possuía condenação transitada em julgado, permanecendo neutros os seus
antecedentes criminais
; não se verificam elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter do condenado, mantendo-se neutralizadas
a

conduta social
e a
personalidade do agente
; os

motivos

e as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los; e, por fim, quanto a
o
comportamento da vítima
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizado.

Assim, ante a ausência de vetores judiciais do art. 59 do CP negativados, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
01 ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de, na segunda etapa, atenuantes e agravantes e, no terceiro momento, causas de aumento e de diminuição.

Concurso de crimes
:

Por fim, considerando que neste segundo grau de jurisdição foram ratificadas apenas as condenações de
LUCAS
pelos crimes de
roubo majorado
à pena de
09 anos e 26 dias de reclusão
e
91 dias-multa
; e de
extorsão circunstanciada
à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
e
54 dias-multa
, aplicando-se o
concurso material (art. 69, CP)
entre todos os delitos, chega-se à pena final e definitiva de
15 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão
e
155 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Mantenho o regime inicial
fechado
, em razão do
quantum
de sanção, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
a
, do Código Penal.

Réu JEFFERSON FERREIRA LEITE

Corrupção de menores:

Na primeira fase
da dosimetria,
n
ada há a valorar negativamente acerca da
culpabilidade
, pois a conduta é normal à espécie delitiva; muito embora ao tempo do fato o acusado ostentasse uma condenação definitiva, esta será valorada na segunda etapa dosimétrica para caracterizar a reincidência, permanecendo, assim, neutros os seus
antecedentes criminais
; não se verificam elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter do condenado, mantendo-se neutralizadas
a

conduta social
e a
personalidade do agente
; os

motivos

e as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los; e, por fim, quanto a
o
comportamento da vítima
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizado.

Assim, ante a ausência de vetores judiciais do art. 59 do CP negativados, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
01 ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

No segundo momento
, não incidem atenuantes, mas apenas a
agravante da reincidência
, visto que, ao tempo do fato, o réu já ostentava
uma condenação definitiva,
apurada no PEP n.º 2000219-35.2021.8.11.0042
, oriunda da ação penal n.º 0008481-76.2019.8.11.0042 [tráfico de drogas, trânsito em julgado em 26/05/2021], a qual não foi atingida pelo prazo depurador a que alude o art. 64, inc. I, do Código Penal, razão pela qual aplico a fração de 1/6, fixando a sanção intermediária em
01 ano e 02 meses de reclusão
e
12 dias-multa
, que torno definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas no terceiro momento.

Concurso de crimes
:

Por fim, considerando que neste segundo grau de jurisdição foi ratificada apenas a condenação de
JEFFERSON
pelo crime de
roubo majorado
à pena de
06 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão
e
70 dias-multa
; aplicando-se o
concurso material (art. 69, CP)
entre todos os delitos, chega-se à pena final e definitiva de
08 anos e 28 dias de reclusão
e
80 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Mantenho o regime inicial
fechado
, em razão do
quantum
de sanção estabelecido e da
reincidência
do acusado, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
a
, do Código Penal.

Réu THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS

Corrupção de menores:

Na
primeira fase dosimétrica
, n
ada há a valorar negativamente acerca da
culpabilidade
, pois a conduta é normal à espécie delitiva; ao tempo do fato o acusado não possuía condenação transitada em julgado, permanecendo neutros os seus
antecedentes criminais
; não se verificam elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter do condenado, mantendo-se neutralizadas
a

conduta social
e a
personalidade do agente
; os

motivos

e as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los; e, por fim, quanto a
o
comportamento da vítima
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizado.

Assim, ante a ausência de vetores judiciais do art. 59 do CP negativados, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
01 ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de, na segunda etapa, atenuantes e agravantes e, no terceiro momento, causas de aumento e de diminuição.

Concurso de crimes
:

Por fim, considerando que neste segundo grau de jurisdição foram ratificadas apenas as condenações de
THIAGO
pelos crimes de
roubo majorado
à pena de
09 anos e 26 dias de reclusão
e
91 dias-multa
; e de
extorsão circunstanciada
à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
e
54 dias-multa
, aplicando-se
o concurso material (art. 69, CP)
entre todos os delitos, chega-se à pena final e definitiva de
15 anos, 04 meses e 26 dias
e
155 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Mantenho o regime inicial
fechado
, em razão do
quantum
de sanção aplicada, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
a
, do Código Penal.

6.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, o i. órgão ministerial e a i. defesa técnica do apelante
THIAGO
prequestionam a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,

conheço os recursos de apelação criminal interpostos por
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA, LUCAS JUNIOR DA SILVA,

JEFFERSON FERREIRA LEITE
e
THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS
,
rejeitando-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
arguida por este último e,
no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para absolvê-los
da conduta ilícita tipificada no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, CPP.

Por outro lado,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para condenar os apelados
RODOLFO, LUCAS, JEFFERSON
e
THIAGO
pelos
crimes de corrupção de menores
e, ainda, o apelado
RODOLFO
pelo delito de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Assim, ficam os réus condenados nos seguintes termos:

-
RODOLFO
pela prática
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por duas vezes), no art. 158, §1.º, todos do Código Penal
, no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03
à pena total de
19 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
198 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal
;

-
LUCAS
pela prática
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por duas vezes), no art. 158, §1.º, todos do Código Penal
e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90

à pena total de
15 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1
5
5 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

-
JEFFERSON
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por duas vezes)
, c/c art. 29, todos do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90

à pena total de
08 anos e 28 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
80 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

-
THIAGO
pela prática
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e V e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por duas vezes), no art. 158, §1.º, todos do Código Penal
e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90

à pena total de
15 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
155
dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal
.

No mais, ratifica-se a r
. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1005230-80.2024.8.11.0002.

Frente à mudança dos quantitativos das penas impostas,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Várzea Grande/MT, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025